Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, EXCLUSÃO DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADO. ATRAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. A parte autora ajuizou ação monitória contra sociedade em conta de participação, inicialmente distribuída à 2a Vara de Cível de Taguatinga, deduzindo apenas pedido de expedição de mandado de pagamento de quantia em dinheiro. Ao analisar a petição inicial, o aludido Juízo determinou que a petição inicial fosse emendada, para converter a demanda em dissolução da sociedade em conta de participação, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres da entidade em favor da autora.
2. A petição foi emendada, convertendo-se em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, sob o argumento de envolver relação de consumo, pautado em contrato de adesão assinado pela parte autora. Na sequência, o Juízo Cível declinou da competência para a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, que suscitou o presente conflito.
3. Não obstante a ordem emanada pelo Juízo Suscitado, em rigor, a parte autora da ação monitória, convertida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, em nenhum momento pleiteia a dissolução da sociedade em conta de participação, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres.
4. Assim, considerando que a parte autora pleiteia o reconhecimento de ilícito, com subsequente rescisão contratual, restituição do valor investido e indenização por dano moral, conclui-se que o litígio não trata de matéria de índole empresarial e, por conseguinte, não se vislumbra motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado (delineada no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara Cível de Taguatinga.